Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-72.2017.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-72.2017.8.14.0044

APELANTE: ANTONIO LUIS MENDES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DE FORMA NEGATIVA. ADEQUAÇÃO À SÚMULA 18 DO E. TJPA. DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE SEM REPAROS.

-
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado.

- O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”, nos termos da Súmula 18 do nosso E. TJPA, sendo necessária a reforma da pena-base.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

- Determinada ao réu nova condenação, no
quantum
de 02 (dois) anos de detenção, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB Nesse contexto, datado édito condenatório de 26/07/2018, último marco interruptivo da prescrição, têm-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se, ressalvando-se que o processo só veio concluso para julgamento em março de 2023.

- Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao Parquet, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em

conhecer do recurso e dar parcial provimento, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTONIO LUIS MENDES LOPES
, em id 6674174 - Pág. 1, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença proferida, id 6878987, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA,
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o a pena de
2 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção,
pela prática do crime descrito no
129, §9º, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo absolvido da acusação relativa ao art. 147 do CP, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Noticia a denúncia, em id 6674168 - Pág. 2/4:

“
Que
consta do instrumento inquisitorial em anexo que, no dia 16 de outubro de 2016, por volta de 23hs00, na residência da vitima, localizada na Vila Jaburu, zona rural, neste município, o denunciado ofendeu-lhe a integridade fisica, causando-se lesão corporal, conforme laudo de exame de corpo de delito as fls. 16/17, levada a cabo no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo os autos, a vítima a convivia maritalmente com o denunciado, há dez meses. No dia do fato, o denunciado ingeria bebida alcoólica em sua residência em companhia de uma terceira pessoa, quando acabaram de desentendendo, quando aquele passou a ser agredido fisicamente pelo denunciado. Nesse momento, a vítima acabou intervindo para acalmar os ânimos, onde também começou a ser agredida pelo seu companheiro, através de socos na cabeça, nas costas e no olho, além de ser acusada de estar lhe traindo, pois tentou defender a pessoa agredida. Salienta-se ainda que o denunciado pagou uma faca e cortou parte do cabelo da vítima. Após, a vítima conseguiu soltar-se do denunciado e correu, tendo abrigado-se na casa da testemunha MARIA DE FÁTIMA PIRES SOARES, mesmo assim, foi perseguida pelo denunciado, o qual estava com um uma faca na mão e dizia que iria matar a vítima, tendo invadido a casa, onde continuou as agressões contra sua companheira. Depreende-se também dos autos que, a vítima estava sendo ameaçada de morte pelo denunciado, o qual dizia que havia comprado uma arma de fogo para matá-la
”.

A Defensoria Pública, nas
razões recursais
, id. 6878989, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida, de forma a, sob o manto da razoabilidade e proporcionalidade, e à luz do princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, adequá-la ao caso concreto para: a) Readequar a pena-base, reduzindo-a a patamar mais próximo ao mínimo legal, considerando a ausência de fundamentação idônea para fins de exacerbá-la na proporção estabelecida pelo juízo de piso; b) Readequar o patamar de exasperação em 1/8, para cada circunstância judicial
negativa; c) Quanto à 2ª fase, proceder a redução da pena intermediária, reconhecendo a preponderância da
circunstância atenuante consistente na confissão espontânea e a não incidência da agravante prevista no Art. 61, II, ”e”, do CP.

Em
contrarrazões
recursais, id 12576786 - Págs. 1/5, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do apelo.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, em id 12849128, manifestou-se CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO PARCIAL, para que seja revista a pena-base, bem como que a confissão espontânea do réu seja considerada circunstância preponderante resultante da personalidade do agente, ao teor do disposto pelo art. 67 do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime punido com detenção.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, a Defensoria Pública, nas razões recursais, id. 6878989, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida, de forma a, sob o manto da razoabilidade e proporcionalidade, e à luz do princípio da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, adequá-la ao caso concreto para readequar a pena-base, reduzindo-a a patamar mais próximo ao mínimo legal, considerando a ausência de fundamentação idônea para fins de exacerbá-la na proporção estabelecida pelo juízo de piso; bem como quanto à segunda fase da dosimetria,
proceder a redução da pena intermediária, reconhecendo a preponderância da
circunstância atenuante consistente na confissão espontânea e a não incidência da agravante prevista no Art. 61, II, ”e”, do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Ao crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica, previsto no art.
129, §9º,
do Código Penal, que possui como pena cominada a de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos, o MM. Magistrado fixou a
pena base 2 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
,
nos seguintes termos:

“
Culpabilidade
, grau de dolo grave, agindo intensamente, chegando a desferir golpes na vítima até que ela desmaiasse;

Antecedentes, não constam maus antecedente;

Conduta social, pelos autos, como tem trabalho, não havendo outros dados. Tenho como de boa conduta.

Personalidade
do agente, é reprovável ao acusado, pois, sendo depoimento da vítima no inquérito, vivia dizendo que ia comprar uma arma para matá-la e mata o Secretário de Saúde, dando sinais de personalidade agressiva e vingativa;

Motivos
, reprovável, pois decorrente de ciúmes;

Circunstâncias, nada a declarar pelos autos, sendo circunstância neutra;

Consequências
do crime, gerou o fim do relacionamento e a vítima está morando em outro Estado, talvez até por medo;

Comportamento da vítima
, não contribuiu para o crime, sendo circunstância desfavorável ao acusado
.

Havendo
cinco
de circunstâncias desfavoráveis, acrescendo 04 (quatro) meses por circunstância desfavorável, chega-se 02 (dois) anos e 01 (um) de detenção.

2ª Fase: Circunstâncias Legais.

Havendo uma atenuante e uma agravante, devem ser compensadas.

3" Fase: Causas de Aumento e de Diminuição.

Não há causa de aumento, nem causa de diminuição de pena

Não havendo mais elementos que possam influenciar na pena, torna-a definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) de detenção.

Regime de cumprimento da pena é o aberto (arts. 33, /do Código Penal)”.

É cediço, quanto à pena-base, que o magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no artigo 5º, inciso XLVI e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna e, ainda no artigo 59, do Código Penal.

Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do Código Penal como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada.

Nota-se que a pena base foi fixada em
2 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção
, diante da existência de 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, personalidade, motivos
e
consequências do crime e comportamento da vítima.

No tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, nos moldes da Súmula 19 do nosso E. TJPA.

De fato a culpabilidade se apresenta com uma gravidade acima da normalidade do tipo, devidamente motivada de acordo com o caso concreto, pois desferir intensamente golpes na vítima até a mesma chegar a desmaiar mostra grau de dolo grave. Nesse sentido: “
No caso em apreço, as instâncias ordinárias, na etapa inicial da dosimetria do delito, majoraram a pena-base, considerando desfavorável a culpabilidade, em razão da violência empreada pelo ora agravante ter sido intensa, ao ponto de a vítima desmaiar
, (...) 3. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (STJ. AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 09/06/2016), só podendo ser alterado o quantum de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 455.392/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018).

A
Personalidade
do agente também é motivo apto a majorar a pena-base, tendo em vista sua agressividade e espírito vingativo, já que, conforme depoimento da vítima no inquérito, vivi a o réu dizendo que ia comprar uma arma para matá-la e matar o Secretário de Saúde.

Quanto aos
motivos
do crime, circunstância negativada devidamente por se tratar de ação decorrente de
ciúmes
. Nesses termos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base
.

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea.

4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019 – Grifos nossos)

As
consequências
do crime também denotaram de forma grave, pois gerou o fim do relacionamento e a vítima passou a morar em outro Estado, talvez até por medo;

Todavia, a circunstância “
comportamento da vítima
” foi desvalorada mediante fundamentação inidônea, como bem manifestou o Procurador de Justiça, em id 12849128, vez que considerou o fato de a vítima não ter contribuído para o crime como circunstância desfavorável ao réu, o que tem sido reiteradamente rechaçado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 3. Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra”. (STJ. (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Assim, no tocante à circunstância judicial relativa ao “comportamento da vítima”, verifica-se que a pena-base aplicada ao apelante merece reparo, uma vez que o comportamento da vítima, tenha ou não contribuído para o crime, não pode ser considerado como um vetor desfavorável ao réu.

Nesse direcionamento também é Súmula nº 18 do nosso Egrégio TJPA,
verbis: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Sabe-se que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

A Defesa pleiteia a adoção da fração de 1/8 para exasperação da reprimenda na análise das circunstancias judiciais do artigo 59, do CP, todavia, não lhe assiste razão, dado que trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 PELA PRÁTICA DE 9 CRIMES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto; nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade (ut, AgRg no HC n. 750.304/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/11/2022.) 3. O STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (AgRg no HC n. 651.735/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2021, grifei). 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.208.786/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Assim, diante da necessidade de readequação na presente fase da dosimetria, por conta do vetor “comportamento da vítima”, reduzo
a
pena-base para 02 (dois) anos de detenção
(
antes fixada em 02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção”

Vale ressaltar que há a impossibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, já que as demais circunstâncias judiciais apontadas como negativa foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto. Apresentando-se portanto razoável e proporcional a pena-base readequada.

Na
segunda fase
da individualização da pena, havendo uma atenuante (confissão espontânea) e uma agravante - art. 61, II, “c”, do CP (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), o MM. Magistrado procedeu a compensação de ambas, não surtiriam nenhum efeito no cômputo da sanção a ser aplicada ao réu.

Por outro lado, a Defesa requer a não incidência na pena aplicada ao réu a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau considerou, erroneamente, a utilização de uma arma “recurso que dificultou a defesa da vítima”.

Entretanto, não merece prosperar o referido pleito, tendo em vista que atacada a vítima de surpresa, sem possibilidade de oferecer resistência, deve ser mantido o aumento bem ponderado e razoável da pena, a título de agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal. Ainda mais no caso em que, conforme bem ponderou o Procurador de Justiça, em id 12849128: “
Ao fazer uso de arma branca (faca) para praticar ato de violência injustificada contra sua companheira, o réu não só impossibilitou a capacidade de defesa da vítima, que na ocasião não dispunha de nenhum meio para rechaçar o autor, como também traiu a confiança que aquela lhe destinava até então, visto que era com ele mantinha laços amorosos e de cooperação mútua
”.

Diante disso, torno a pena final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos de detenção,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Diante da pena aplicada, importante fazer a análise da prescrição, vejamos:

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise dos autos
, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da
prescrição superveniente
, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição,
caso transitada a presente decisão
.

O apelante
ANTONIO LUIS MENDES LOPES
foi processado, julgado e condenado, diante da readequação da pena, em
2 (dois) anos de detenção,
pela prática do crime descrito no
129, §9º, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Com efeito, a pena privativa de liberdade individual de cada crime, no caso,
02 (dois) anos de detenção,
se não se sujeitar mais ao acréscimo, diante da ausência de recurso ministerial da presente decisão, onde houve readequação da pena, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, terá seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Verifica-se que a prescrição se efetivará, nesse contexto, no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V do Código Penal,
pela pena
in concreto.

Nota-se que transcorreu um
período superior a 04 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data da publicação da sentença condenatória recorrível
[
ressalvando-se que a sentença foi prolatada no dia
26/07/2018
, em id 6674173 - Pág. 5 -
presumindo-se essa data como a publicação em cartório- último marco interruptivo da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal] até o dia de hoje,
no caso, da sessão ordinária de julgamento pelo plenário virtual do ano de 2023.

Ressalvo, a título de informação, que os presentes autos me vieram conclusos apenas no dia 01/03/2023, conforme sistema PJE, portanto. Sendo logo pautado na 1ª Sessão de julgamento desimpedida após sua chegada em meu gabinete.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão,
caso não haja recurso da acusação impugnando a presente decisão
, e daí não será mais possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. (...) 2.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via. 3. Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição. 5. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, quanto ao crime previsto no Art. 157, §2º, I e II do CPB imputado ao apelante Paulo Kenaldee Pires, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato Relatora (TJPA. 0003287-25.2007.8.14.0045. AC. 11664612, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-07)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PENA. ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO DEFINIDO EM LEI. INCABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco, haja vista que, na primeira etapa do cálculo penalógico, embora tenha reconhecido em favor do acusado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, determinou a pena primária em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal definido, in abstrato, para o ilícito em espécie, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

2. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

3. Determinada ao réu nova condenação, no quantum de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multas, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, o qual, porém, deve ser reduzido para 02 (dois) anos, considerando a menoridade relativa do réu ao tempo do crime, quando possuía 20 (vinte) anos de idade. Nesse contexto, datado édito condenatório de 08/05/2018, último marco interruptivo da prescrição, têm-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se em 07/05/2020, muito antes da conclusão do presente feito para julgamento por esta instância recursal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao Parquet, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente. Decisão unânime. (TJPA.0000466-16.2018.8.14.0125. Acordão: 11755721 Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA Data Julgamento: 25-10-2022 )

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao
Parquet
, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 28/03/2023